Tribunal: STF
Processo: RE 96780
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. VENCIMENTO ANTECIPADO E VENCIMENTO NO CURSO DA
EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 165, 458 E 535, I E
II, DO C.P.C.
VENCIMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO EM VIRTUDE DE
CONCORDATA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
DEMONSTRADO.
TRÂNSITO EM JULGADO DE QUESTÃO PRELIMINAR QUE FOI REPELIDA, POR
UNANIMIDADE, NO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO, E CONTRA O QUAL,
NESSA PARTE, NÃO SE RECORREU EXTRAORDINARIAMENTE, NAQUELA
OPORTUNIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.